Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-03.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, caput, CP). Sentença condenatória. Reforma. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Réu que foi indicado como suspeito em virtude de seus antecedentes criminais por delitos da mesma espécie. Impossibilidade de condenação criminal baseada em meras suposições, indícios e provas extrajudiciais. Fragilidade das provas que deve levar à absolvição, em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, caput, CP). Sentença condenatória. Reforma. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Réu que foi indicado como suspeito em virtude de seus antecedentes criminais por delitos da mesma espécie. Impossibilidade de condenação criminal baseada em meras suposições, indícios e provas extrajudiciais. Fragilidade das provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Sentença reformada. Recurso provido.